Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-26.2018.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721488-26.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FABRIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra sentença que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade por ela ajuizada em face de ESPÓLIO DE GERALDO PALLAZO, declarou apurados os haveres em R$ 27.545,06, os quais devem ser atualizados monetariamente a partir de 10/01/2018 e sofrer incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ID 51507893). Foi proferido acórdão por esta Sexta Turma, no qual foi dado provimento ao pedido do apelante para reformar a sentença a fim de: 1) fixar como termo inicial dos juros de mora o nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado da sentença de liquidação da apuração de haveres; e 2) condenar os apelados em honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela apelante, que corresponde à diferença entre o valor anteriormente homologado (R$ 93.550,79 – ID 35292525) e o que foi homologado na sentença recorrida (R$ 27.545,06 – ID 51507893). Após a publicação do acórdão, o apelante requereu o chamamento do feito à ordem para: 1) adequar os parâmetros da condenação em honorários sucumbenciais; 2) fixar os honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido em decorrência deste recurso, para sanar o vício de julgamento extra petita (ID 54554536). É o relatório. DECIDO. O requerimento de "chamamento do feito a ordem" constitui via inadequada para corrigir possíveis vícios do acórdão. O meio processual hábil para atacar decisões judiciais, como a do presente caso, são os embargos de declaração. O art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Na hipótese, o acórdão impugnado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico – DJe em 22/11/2023 e publicado no dia subsequente, 23/11/2023. A contagem do prazo para oposição dos embargos iniciou-se no dia 24/11/2023 e teve seu término em 30/11/2023. Todavia, ante a ausência de interposição do recurso adequado no prazo legal, não é possível conhecer dos pedidos formulados pelo recorrente na petição de ID 54554536. Ressalte-se que, caso o equívoco do recorrente tivesse ocorrido no prazo recursal, seria possível conhecer dos pedidos. No entanto, não há como aceitar as impugnações apresentadas a destempo, sob pena de se permitir estratégias violadoras da boa-fé processual. Nessa fase processual, vícios da decisão colegiada podem, se for o caso, questionados por meio de ação rescisória (art. 966 do CPC). NÃO CONHEÇO do pedido. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator